Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013454-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATAL FRANCISCO RAINHA NETO (VÍTIMA), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), ROBSON WILLIAN DE SOUZA - CPF: 036.602.121-48 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E OUTROS CRIMES – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA -
1. DA AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA INFERIOR A 15 (QUINZE) ANOS IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
– CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDITOS – DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL - JUSTIFICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DIVERSOS FUNDAMENTOS -
2. NEGATIVA DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

O cumprimento antecipado da pena no âmbito do Tribunal do Júri é fonte de importante divergência doutrinaria e jurisprudencial e está sendo analisado pela Suprema Corte no âmbito do julgamento do RE 1.235.340/SC, em repercussão geral, no qual verifica-se a inclinação para o entendimento de sua possibilidade, porquanto o júri possui extração constitucional e qualifica-se como direito e garantia individual, sendo que, o art. 5°, XXXVIII, ao assentar os fundamentos do instituto, assegura-lhe a soberania no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual, em grau de apelo, somente se admite a reanálise da pena ou a anulação do julgado em vista de possível discordância manifesta com as provas dos autos, circunstância em que será o caso novamente apreciado pelo Conselho de Sentença, jamais pelo Tribunal

Idônea a negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, justificada em sua habitualidade delitiva, porquanto ostenta diversas condenações penais transitadas em julgado e ações penais em curso, a evidenciar que sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais seria insuficiente para conter-lhe o espírito aparentemente voltado para a ilicitude.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

PACIENTE

ROBSON WILLIAN DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
prolatada nos autos da ação penal n.o 0000953-16.2011.8.11.0092 – código 22141, na qual restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, inc. IV, do CP
, à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando que a
autoridade coatora se manteve silente a respeito da negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação,
contrariando as alterações ocorridas no Código de Processo Penal, com o advento da Lei n.o 13.964/19, que preveem expressamente a possibilidade de suspensão da guia provisória e a concessão da liberdade ao condenado a crime doloso contra a vida a pena inferior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Aponta, também, a
ausência de supressão de instância
, uma vez que, nos termos do art. 654, §2o, do CPP, os juízes e tribunais possuem competência para expedir ordem de
habeas corpus
até mesmo de ofício, quando constatada a coação ilegal.

Para fundamentar seu pleito, assevera que a reclusão antes do trânsito em julgado da condenação configura cumprimento antecipado da pena, que, segundo o entendimento firmado pelo STF no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 43, n.o 44 e n.o 54,
viola o princípio da presunção de inocência.

Sob outra vertente, assevera a
inidoneidade da fundamentação despendida na manutenção da medida segregatícia
, que afirma estar lastreada em meras suposições a respeito da personalidade do condenado, sem demonstrar devidamente a existência de
periculum libertatis
. Outrossim, frisa que a prisão do paciente se deu em razão de não ter comparecido em seu interrogatório judicial, contudo, tal fundamento foi superado uma vez que a instrução processual se findou.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja atribuído efeito suspensivo à sentença de mérito proferida pelo juiz coator e, consequentemente, seja recolhida a guia de execução provisória expedida nos autos originários, e ainda, revogada a prisão preventiva fundamentada inidoneamente.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 95786988 ao ID 95786991.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria segundo o critério da prevenção, em decorrência do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1002672-20.2019.8.11.0000 e da prévia distribuição da Apelação n.° 0000953-16.2011.8.11.0092 e do RESE n.o 1010056-63.2021.811.0000.

A

tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 96464983) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 96763986.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 98258954).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Robson Willian de Souza
foi condenado pelo e. Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o 0000953-16.2011.81.0092 – cód. 22141, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 121, §2o, inc. IV, do Código Penal
à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

No édito condenatório, foi-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação e mantida a sua prisão preventiva, ao argumento de que o réu foi condenado em regime inicial fechado, além de estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, especialmente a
existência de condenações anteriores e diversas ações penais em andamento contra o acusado
, tudo a indicar que em caso de soltura continuará a praticar novos crimes.

Ademais, o d. juízo primevo deferiu o pedido feito pelo
Parquet
quanto ao cumprimento imediato e provisório da pena imposta, considerando a competência soberana conferida ao Tribunal do Júri pela Constituição Federal, cuja discussão fática já se esvaiu. Outrossim, tendo em vista que o crime foi praticado em outubro de 2011, concluiu que o retardamento do cumprimento da pena esvaziaria por completo as finalidades da reprimenda.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas.

1.

Da execução antecipada da pena

Em um primeiro momento, argumenta a i. defesa que o
paciente encontra-se recluso em razão da determinação do cumprimento provisório da pena antes do trânsito em julgado
e que tal motivo encontra-se
superado
nos dias atuais em razão do entendimento firmado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, bem como pelo advento da Lei 13.964/19 (Lei Anticrime), a qual estabeleceu a
possibilidade de execução provisória da pena apenas em caso de condenações superiores a 15 (quinze) anos de reclusão
.

Notadamente, o entendimento dos tribunais a respeito da possibilidade de cumprimento provisório da pena antes do trânsito em julgado da condenação tem oscilado, sendo que o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal aponta para a inconstitucionalidade do cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta pelo Juiz ou pelo Tribunal, antes do trânsito em julgado. É o que ficou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 43, que afirmou a higidez do artigo 283 do Código de Processo Penal:
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória
(STF, ADC 43, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020)

Sucede, no entanto, que a presente hipótese guarda contornos mais específicos, em razão de a condenação criminal ter sido imposta pelo Tribunal do Júri. O júri possui extração constitucional e qualifica-se como direito e garantia individual, sendo que, o art. 5°, XXXVIII, ao assentar os fundamentos do instituto, assegura-lhe a soberania no julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Sem desconsiderar a existência de divergências também no âmbito doutrinário, a lição de Rafael Schwez Kurkowski, em valioso trabalho sobre o tema, defende que a soberania dos veredictos, tão claramente afirmada pelo texto constitucional, implica concluir pela possibilidade da execução provisória, sem a exigência de que esta seja previamente revista pelo Poder Judiciário:

“Sustenta-se que o rito dos crimes dolosos contra a vida, dada a sua qualificação ditada pela democracia ínsita ao Tribunal do Júri, demanda a execução provisória da pena imediatamente após a decisão condenatória dos jurados, e não apenas depois do encerramento das instâncias ordinárias. Essa execução provisória igualmente é exigida pelo Direito Penal, para que este possa cumprir a sua função de prevenção geral positiva.” (KURKOWSKI, Rafael Schwez. Execução Provisória da Pena no Júri: fundamentos políticos e jurídicos - Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2019, p. 23)

Segue-se, pois, que em grau de apelo, somente se admite a reanálise da pena ou a anulação do julgado em vista de possível discordância manifesta com as provas dos autos, circunstância em que será o caso novamente apreciado pelo Conselho de Sentença, jamais pelo Tribunal.

De consequência, partindo-se da intangibilidade material do veredicto, que torna o conteúdo da imputação insuscetível de reavaliação pelos magistrados togados, formou-se entendimento acertadamente sólido no sentido de que a culpa formada na sessão de julgamento é suficiente para que se dê início à execução da pena determinada pela sociedade.
No âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a matéria ainda não se vê pacificada, considerando a existência de entendimentos dissonantes recentes entre as colendas Primeira e Segunda Turmas
.

A respeito da dissonância, verifica-se que ao apreciar o
RE 1.235.340/SC sob o regime de repercussão geral
, em sessões virtuais realizadas de 24/4/2020 a 30/4/2020, o Ministro Luís Roberto Barroso, na condição de Relator, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público para fixar a tese de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Tema 1.068), no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, segundo o qual a única exceção ao não cabimento da execução provisória é a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que, de acordo com a Constituição Federal, é soberano em suas decisões, como se fosse uma instância única.

O Ministro Gilmar Mendes divergiu e o Ministro Ricardo Lewandowski pediu vista dos autos, estando o feito suspenso.

Logo, não se torna possível afirmar que a jurisprudência está inclinada para a tese apresentada nesta impetração. Em sentido contrário, é possível observar que a Colenda Primeira Turma do E. Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firme e reiterado sobre a possibilidade de execução imediata dos vereditos do júri.

Lado outro, o argumento suscitado pela impetrante de que o advento da Lei Anticrime estabelece a vedação ao cumprimento antecipado da pena em casos de condenações inferiores a 15 (quinze) anos também não merece melhor sorte, porquanto o mencionado art. 492, inc. II, alínea “e”, do CPP, estabelece o cumprimento antecipado
de forma automática
para os referidos casos, silenciando-se a respeito das condenações por penas inferiores, não para impedi-la, mas a fim de exigir a preexistência da necessidade da prisão preventiva para tais situações.

Em derradeiro, verifica-se que
a medida segregatícia imposta ao increpado também se encontra fundamentada no preenchimento dos requisitos do art. 312 e 313, do CPP
, a impedir que o mesmo recorra em liberdade, ainda que a tese esmiuçada neste tópico fosse acolhida.

2.

Dos requisitos da prisão preventiva

Especificamente no que tange à suposta inidoneidade da fundamentação dispendida no édito condenatório, entendo que referida alegação desmerece melhor sorte. Explico.

Em acurada análise do pronunciamento judicial proferido pela d. autoridade sentenciante, verifico que a determinação do imediato cumprimento da pena, veio acompanhada da análise positiva pela manutenção da prisão preventiva, justificando que o paciente, para além de ostentar outras anotações criminais anteriores, também possui diversas ações penais em andamento, a evidenciar sua
habitualidade criminosa
, que bem justifica a imprescindibilidade de seu recolhimento cautelar ante o risco que a sua liberdade representa à sociedade.

Com efeito, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

À vista disso, avaliando a íntegra da sentença vergastada, constato que os
indícios de autoria e a materialidade do crime
restaram devidamente demonstrados nos elementos de prova angariados durante a etapa judicial, em especial nas provas orais colhidas, que indicam ter este praticado o delito de homicídio contra a vítima
Natal Francisco Rainha Neto
, a revelar o
fumus comissi delicti
.

Insta salientar que o paciente interpôs Recurso de Apelação contra a sentença
exarada pelo Conselho de Sentença
, alegando, entre outras teses, que
o
decisum
é
manifestamente contrário às provas dos autos pois não houve o reconhecimento pessoal do
apelante em juízo, não sendo admissível a condenação apenas com base em provas inquisitoriais
.

A referida tese, bem como a análise da manutenção da prisão preventiva, fora analisada por esta E. Corte no julgamento de minha relatoria, ocorrido em 20/08/2021
. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ALMEJADOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA– NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – PREVISÃO LEGAL EM CONTRÁRIO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE PIORA DA SITUAÇÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ACUSADO QUE CONSTITUIU ADVOGADO AO TEMPO EM QUE ERA ASSISTIDO TECNICAMENTE POR DEFENSOR DATIVO – PRELIMINAR: 2. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CONFRONTAR O LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA A TEMPO E MODO DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO – TESE AVENTADA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO: 3. DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ALEGADA A NÃO CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA E DA QUALIFICADORA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À AUTORIA DO DELITO E AOS TIPOS DERIVADOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – 4. COLIMADA A APOSIÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DESACOLHIMENTO – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – 5. RESQUESTADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PRÁTICA DO NOVO CRIME – 6. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – CONFIGURADOS OS REQUISITOS DO MODO INICIAL MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – 7. REQUERIDA A DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIAL FIXADO INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PENA – 8. OBJETIVADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADEQUAÇÃO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1. Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. Ademais, é indevido cogitar-se do direito à assistência judiciária gratuita na hipótese em que o réu constitui advogado particular quando era assistido tecnicamente por defensor dativo.

2.1. De acordo com o artigo 6o, inciso VII, do CPP, tão logo tome conhecimento da infração penal, a autoridade policial deve determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Há hipóteses em que, por tratar-se de prova não repetível, diante do perigo de desaparecimento dos vestígios, o exame pericial estará sujeito a contraditório diferido, realizado sobre a prova, não havendo, em regra, necessidade de produzi-la novamente no curso do processo penal.

2.2. Para tanto, o artigo 159, § 5.o, incisos I e II, do Código de Processo Penal prevê que, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos ou indicar assistentes técnicos que poderão ser inquiridos em audiência ou apresentar pareceres sobre a perícia em prazo a ser fixado pelo juiz.

2.3. Ainda, quanto ao procedimento especial relativo aos crimes dolosos contra a vida, o artigo 406, § 3.o, do CPP permite que, na resposta à acusação, poderá o réu alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive especificar as provas pretendidas, dentre elas as perícias que compreender necessárias.

2.4. Não há cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade à defesa para constituir perito particular para refazimento da prova técnica quando, durante toda a ação penal, não há provocação da parte nesse sentido, sendo a tese suscitada apenas em sede de apelação e sem comprovação de prejuízo.

3.
No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT
.

4. A existência de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena é fator que autoriza o distanciamento da sanção basilar do piso legal.

5. Consoante estabelece o artigo 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comente novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

6. Nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea “a” e § 3.o, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o réu condenado a pena superior a 08 (oito) anos e que possua contra si circunstância judicial desfavorável.

7. Não se viabiliza a realização da detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de sanção penal.

8.
Confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o fumus comissi delicti, e tendo ele permanecido preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo periculum libertatis e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada a subida gravidade concreta da conduta e sua contumácia delitiva, revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar
.

9. Recurso de apelação criminal da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovida
.

De outro norte, quanto ao
periculum libertatis
,
à semelhança do externado pelo d. magistrado sentenciante e como decidido no acórdão supra
, entendo que restou evidenciado diante da eminente
ameaça à ordem pública
, mormente em razão do risco de
reiteração delitiva
pelo paciente e da
gravidade concreta da conduta
por ele perpetrada.

Isso porque, em consulta aos sistemas informatizados desse e. Sodalício, constatei que o ora paciente ostenta, no mínimo, as seguintes condenações criminais:

1.

Ação Penal n.o 198-42.2010.811.0022 (cód. 17238),
que
transitou em julgado em 02/08/2010
, perante
a
Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
onde foi condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no

art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal
;

2.

Ação Penal n.o 200-12.2010.811.0022 (cód. 17240),
que
transitou em julgado em 30/04/2010
, perante
a
Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
onde foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do delito tipificado no

art. 14,
caput
, da Lei n.° 10.826/2003
;

3.

Ação Penal n.o 8515-58.2014.811.0064 (cód. 626587),
que
transitou em julgado em 06/12/2016
, perante
a
1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
onde foi condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no

art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei n.° 10.826/2003;

4.

Ação Penal n.o 3170-72.2018.811.0064 (cód. 370739),
que
transitou em julgado em 04/03/2020
, perante
a
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
onde foi condenado a pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no

art. 157, § 2o, incisos I (antiga redação), II e V c/c art. 70 (por sete vezes), e art. 330, caput, todos do Código Penal.

Por consequência, resta evidente o perigo que o condenado representa à sociedade, pois revela uma propensão ao cometimento de delitos, inclusive envolvendo violência e grave ameaça à pessoa, a justificar sua retirada cautelar da sociedade. Isso porque, cabe ao Estado intervir em benefício da coletividade, já deveras ameaçada por indivíduos com personalidades deturpadas e que representam manifesto perigo social, sendo inadmissível que a sociedade fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade.

Com isso, em hipóteses como a dos autos, tem-se que a negativa de aguardar o trânsito em julgado solto funda-se na indispensabilidade de se resguardar o
princípio da prevenção geral
, sob o aspecto da retirada cautelar do corpo social do indivíduo que revela uma personalidade corrompida, voltada para a prática constante de condutas criminosas, visando garantir, com isso, a segurança pública, que é direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos.

Desta feita, como restou evidenciado que o condenado se mostra voltado para o mundo da ilicitude, respondendo a outros procedimentos criminais, não me restam dúvidas de que deve permanecer custodiado para o acautelamento da ordem social, máxime porque esse entendimento se coaduna com o firmado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante se verifica no
Enunciado n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis:

“6.
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe n.o 9998, de 11/4/2017).

Portanto, por ter o d. magistrado sentenciante amparado a negativa de recorrer em liberdade na contumácia delitiva do segregado, entendo por suficientemente fundamentada a sua prisão preventiva na imprescindibilidade de resguardar a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida excepcional, a segurança de toda a sociedade será acautelada, preservando, assim, um dos fins do processo, que é a paz social, temporariamente abalada com o cometimento de condutas criminosas pelo increpado.

Mesmo porque, é de amplo conhecimento que a prisão preventiva rege-se pelo princípio geral
rebus sic standibus
(art. 316, do CPP), o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua manutenção guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando seu prolator. Logo, permite-se ao julgador que a decrete, se verificada a presença dos requisitos e pressupostos legais; ou a revogue, acaso não mais subsistam os motivos que ensejaram sua imposição.

Diante deste cenário, entendo por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao risco de renitência criminosa e a

gravidade concreta da conduta a ele atribuída, consoante preveem os preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Da mesma forma,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porque conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,

já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não há como considerar a sentença vergastada, no ponto que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, como desprovida de fundamentação, teratológica, ilegal, tampouco nula, uma vez que evidenciou satisfatoriamente o
periculum libertatis
, ao amparar a prisão preventiva nos pressupostos e requisitos legais dispostos nos arts. 312 e 313, do CPP.

Pelos mesmos motivos, impede-se afirmar que a manutenção da custódia configura indevido cumprimento antecipado de pena, máxime porque
a constrição cautelar se encontra compatibilizada com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem de todo o corpo social.

Diante deste cenário, não há falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da custódia do sentenciado, mesmo porque, revelada a propensão do paciente ao cometimento de delitos, fica evidente a insuficiência de sua reles vinculação ao processo mediante a fixação de restrições menos severas (art. 319, CPP), posto que seriam inócuas para conter sua personalidade voltada para a ilicitude,
sendo
de rigor a manutenção do enclausuramento provisório, nos termos da sentença condenatória outrora prolatada.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório mantido no édito condenatório prolatado nos autos da ação penal n.o
0000953-16.2011.81.0092 – cód. 22141.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021